Tribunal: STF
Processo: RE 1453027
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS INFRINGENTES - Embargos à execução de sentença - Multa ambiental - Liquidez do título executivo e proporcionalidade da muita - Decisão já vem sendo cumprida peia administração conforme já decido em Acórdão - Embargos infringentes rejeitados.” (Doc. 6, p. 79-89) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foram desprovidos (Doc. 6, p. 112-113).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, e 225, caput, da Constituição da República (Doc. 6, p. 134-151). Sustenta, em síntese, que, “ao apreciar recurso de apelação manejado pelo Município em execução proposta pelo Ministério Público, em razão do descumprimento da obrigação, embora reconhecendo ter ocorrido cumprimento ínfimo da obrigação pelo Município, não reconheceu a validade, certeza e liquidez do referido título judicial, entrevendo inexistente incerteza quanto aos termos inicial e final da obrigação, e isentou o Município da consequência pelo descumprimento, que era arcar com a astreinte, atentando, pois, contra a coisa julgada, a qual tem status de direito fundamental, além de obrar contra o meio ambiente, pois as obrigações ditavam obrigações visando a reparação ambiental, o qual configura bem jurídico de índole difusa constitucional e indisponível” (Doc. 6, p. 141). Salienta que o acórdão ora recorrido reconheceu que “a multa que se busca executar trata-se de astreinte (fls. 255 e 474), e como se trata de ação civil pública, aplicável, no caso, o art. 11 da Lei n° 7.347185 (Lei de Ação Civil Pública)” (Doc. 6, p. 148). Afirma que “o descumprimento da obrigação pelo Município de Votorantim, que deu ensejo à cobrança da multa, deve ser debitado exclusivamente ao Poder Público Municipal, lembrando-se que o primeiro Acórdão ora recorrido deixou estabelecido, inclusive, que não havia informação sobre as razões pelas quais o prazo judicial não havia sido cumprido” (Doc. 6, p. 149). Discorre que “os fundamentos adotados nas Decisões não encontram reflexo na legislação, especialmente no art. 11 da Lei n° 7.347/85, tendo havido evidente contrariedade e negativa de vigência ao dispositivo em questão” (Doc. 6, p. 149). Ressalta que “o desatendimento admitido de Acórdão transitado em julgado, que registra obrigação líquida, certa e exigível, viola, em última análise, o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que confere à coisa julgada o status de direito fundamental, além de obrar, no presente caso, contra o meio ambiente, violando, pois, o art. 225, caput, da CF, porque, doravante, se mantido o entendimento da Colenda Câmara Especial do Meio Ambiente, não há mais prazo para a Municipalidade de Votorantim cumprir a sua obrigação” (Doc. 6, p. 150). Requer, ao final, o provimento do recurso (Doc. 6, p. 151).



    O Município de Votorantim apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 6, p. 183-211).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 6, p. 216-217).



    Em 30 de outubro de 2013, dei provimento ao AI 765.657, para desde logo admitir o presente recurso extraordinário e determinei a devolução dos autos à origem até o julgamento do recurso especial pendente (Doc. 8, p. 80-81). 



    O Superior Tribunal de Justiça reencaminhou os autos a esta Corte, após o julgamento do recurso especial. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em que o Município de Votorantim foi condenado a obrigação de fazer consistente em submeter a tratamento os esgotos urbanos antes de seu lançamento nos corpos d'água, sob pena de multa diária. Diante do descumprimento parcial da obrigação imposta, o Ministério Público de São Paulo promoveu a execução da multa em questão. 



    Irresignado, o Município de Votorantim opôs embargos à execução, que foram julgados improcedentes, e interpôs apelação, a qual foi provida.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Ressalte-se que, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    In casu, no julgamento dos embargos infringentes, o Tribunal de origem entendeu que o termo inicial de incidência da multa pelo descumprimento da obrigação não restou demonstrado. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Ora, no caso, a Municipalidade de Votorantim, que foi condenada a implantar, no prazo de 3 (três) anos, sistema de tratamento de esgoto, sob pena de multa diária equivalente a oito salários-mínimos, vem, ao longo dos anos, cumprindo o que foi determinado. E tanto é verdade, como ressaltado no v. Acórdão embargado, que ‘em 10.09.96 (v. fls. 216/219) o gerente regional das Bacias do Sorocaba, Alto Paranapanema e Litoral Sul informou que a estação de tratamento de esgotos Novo Mundo fora inaugurada em 24.08.96, que a do Bairro Pró-Morar operava desde 1994, que a Votocel estava implantada mas ainda não operava e que estavam sendo tratados 15,5% dos esgotos urbanos de Votorantim. 



    E agora, mais recentemente, segundo dados concretos vindos para o processo, obteve empréstimo vultuoso junto ao Governo Federal para concretizar a obra de saneamento. 



    Há demonstração, outrossim, como foi reconhecido, de que a demora guarda relação com a complexidade, e envergadura da rede, crescimento urbano e também com os seus custos, para sua realização, de sorte que não se pode falar em descumprimento por renitência. Na verdade, pelo contrário, como dito no voto vencedor, ‘os documentos juntados mostram que a Administração Pública não deixou de tomar providências para adequada implantação e operação de tratamento de todo o volume de esgoto urbano.’



    E foi por isso mesmo que o próprio Ministério Público, que acompanhava de perto o andamento dos projetos nunca buscou executar as astreintes, de sorte a indicar que o prazo, pelas características e dimensão da obrigação, não podia ser tido como iniciado. 



    Ademais, o valor que o Ministério Público insiste em cobrar com base no r. voto vencido, é praticamente equivalente (se não for superior) ao da própria obra que quer ver terminada. Assim, o prevalecimento do que reclama importará em indevido círculo vicioso, posto que o Município não poderá cumprir a ordem porque terá que pagar a multa, e terá que pagar mais multa porque não pode cumprir a ordem. 



    Além disso, com certeza, como ressaltado pela Douta Maioria na Apelação, o dinheiro destinado eventualmente ao Fundo Difuso, como multa, não será aplicado em benefício da população daquela região. E, acrescente-se, é óbvio que qualquer que seja a importância que saia dos cofres públicos a tal título, será em detrimento de outras prioridades, com certeza existentes.” (Doc. 6, p. 80-81, destaquei) 



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente